Tribunal: STF
Processo: ARE 1218365
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo interno contra decisão do Plenário virtual que assenta a inexistência de repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado pelo Plenário virtual, o qual assenta a inexistência de repercussão geral da matéria controvertida dos autos (art. 326 do RISTF).



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.